Tribunal: TJSP
Processo: 2242316-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Despesas condominiais. Execução de título extrajudicial. R. despacho que indeferiu o pedido de justiça gratuita feito pelo Condomínio autor.

Não se olvidando da Súmula 481, do C. STJ, presentes elementos competentes a demonstrar a situação financeira deficitária do Condomínio demandante, destinado à habitação de pessoas com baixa renda. Demonstrado o alto índice de inadimplência dos

Ementa:
Despesas condominiais. Execução de título extrajudicial. R. despacho que indeferiu o pedido de justiça gratuita feito pelo Condomínio autor.

Não se olvidando da Súmula 481, do C. STJ, presentes elementos competentes a demonstrar a situação financeira deficitária do Condomínio demandante, destinado à habitação de pessoas com baixa renda. Demonstrado o alto índice de inadimplência dos condôminos e a incapacidade financeira para o custeio das despesas processuais. Intelecção do art. 98, do CPC. Excepcionalmente, dá-se provimento ao agravo instrumental do Condomínio exequente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242316-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DO IPÊ ROXO, é agravada SUELI
VIANA ONOFRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO
PODESTÁ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242316-15.2020.8.26.0000 -Voto no 38.016
2
COMARCA DE PIRACICABA
AGVTE.:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DO IPÊ ROXO -
(Exequente)
AGVDA.:
SUELI VIANA ONOFRE - (executada)
JUIZ DR. EDUARDO VELHO NETO

VOTO No 38.016
EMENTA:
Despesas condominiais. Execução de título extrajudicial. R.
despacho que indeferiu o pedido de justiça gratuita feito
pelo Condomínio autor.
Não se olvidando da Súmula 481, do C. STJ, presentes
elementos competentes a demonstrar a situação financeira
deficitária do Condomínio demandante, destinado à
habitação de pessoas com baixa renda. Demonstrado o alto
índice de inadimplência dos condôminos e a incapacidade
financeira para o custeio das despesas processuais.
Intelecção do art. 98, do CPC. Excepcionalmente, dá-se
provimento ao agravo instrumental do Condomínio
exequente.
Trata-se de agravo instrumental interposto contra a
r. decisão de fl. 65 (nos autos principais), que indeferiu a
pleiteada
justiça
gratuita,
concedendo-se
prazo
para
o
recolhimento das custas recursais, sob pena de extinção. E isso
em execução de título extrajudicial, envolvendo prestações
condominiais.
Irresignado,
insurge-se
só
o
Condomínio
exequente. Bate-se pela reforma do r. decisum, salientando sua
incapacidade financeira.
Inexistente a triangularização processual, ante a
ausência de citação.
À causa principal deu-se o valor de R$ 3.749,73,
em junho/20.
É o relatório.
Com razão o agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242316-15.2020.8.26.0000 -Voto no 38.016
3
No caso em testilha, trata-se o exequente de
Condomínio destinado a pessoas de provavelmente baixa renda,
cuja taxa condominial cobrada é de R$ 155,00 mensais (fl. 06) e
possui alto índice de inadimplência por parte de seus
condôminos, cerca de 50%.
Relata, ainda, o Condomínio exequente que é
conjunto habitacional de apartamentos populares, construídos
pela Caixa Econômica Federal (que não integra a lide), por meio
do programa “Minha casa Minha Vida”.
Aduz que, apesar de ter ocorrido a entrega das
chaves, a obra apresenta inúmeros problemas, que motivaram o
processo no 5004254-48.2019.4.03.6109, ajuizado em desfavor
da Caixa Econômica Federal, ante os danos construtivos e
péssima qualidade estrutural do edifício. Destaca que os
condôminos enfrentam problemas com ausência de água,
vazamento de esgoto, problemas elétricos diversos, presença de
animais peçonhentos etc.
Em decorrência de tais fatos, e a inércia do Poder
Público, os moradores lutam por melhoreis na moradia e que
muito entendem que não tem o dever de contribuir com as taxas
condominiais, advindo daí o alto índice de inadimplência.
Pois bem.
Embora não tenha vindo aos autos cópias
referentes ao supramencionado processo movido, na esfera
federal, em desfavor da Caixa Econômica Federal, vislumbra-se
que, sem prejuízo da manutenção de despesas básicas e
serviços essenciais, há a insuficiência de recursos para arcar
com as custas e despesas processuais.
Tem-se, pois, que presentes os elementos objetivos
a autorizar a concessão da gratuidade processual.
Apenas para melhor ilustrar a questão, veja-se o
que segue, sempre com negritos nossos:
Agravo de Instrumento - Ação de cobrança fundada em dívida condominial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242316-15.2020.8.26.0000 -Voto no 38.016
4
movida contra condômina inadimplente Benefícios da justiça gratuita
negada ao Condomínio exequente Irresignação - Pessoa jurídica sem fins
lucrativos, com condições econômicas desfavoráveis e alta inadimplência
Admissibilidade - Inteligência da Súmula 481 do STJ - Deferimento da
benesse
-
Recurso
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2078496-14.2020.8.26.0000; Relator: Almeida Sampaio; Órgão Julgador: 25a
Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)
=========
Condomínio. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de
fazer. Justiça gratuita. Para fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça, a
pessoa jurídica deve comprovar a alegada impossibilidade de arcar com as
custas e despesas processuais (STJ, Súmula 481). Caso concreto em que
ficou demonstrada de maneira eficaz a hipossuficiência financeira do
condomínio. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2201920-
93.2020.8.26.0000; Relator: Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/09/2020; Data de Registro: 09/09/2020)
============
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Condomínio instituído para
moradia de pessoas de baixa renda. Dificuldade financeira
suficientemente demonstrada pelo agravante. Situação excepcional que
autoriza a concessão do benefício. Aplicação analógica da Súmula 481 do
STJ. Desnecessária a juntada da matrícula do imóvel com a inicial, vez que a
alegada legitimidade passiva se funda na relação jurídica material que a
executada tem com a unidade, conforme jurisprudência do STJ. Recurso
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2109673-93.2020.8.26.0000;
Relator: Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro
de Sumaré - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro:
29/06/2020)

O caso é, pois, de concessão da gratuidade
processual.
Registra-se que, se houver provas concretas da
capacidade financeira do agravante, poderia a parte requerida,
querendo, apresentar impugnação à gratuidade que ora se
defere, com reabertura da discussão do tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242316-15.2020.8.26.0000 -Voto no 38.016
5
Diante do exposto, dá-se provimento ao agravo
instrumental do Condomínio exequente, tudo dentro dos
estreitos limites do presente recurso.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado